Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa e uso de documento particular falso, em concurso material, em razão da aquisição e posse de bicicleta furtada, bem como da apresentação de nota fiscal falsa para legitimar a posse do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de uso de documento particular falso; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reconhecer o dolo na conduta de receptação ou se cabível a desclassificação para a modalidade culposa; (iii) determinar se a dosimetria comporta redução da pena-base ao mínimo legal ou diminuição aquém do piso em razão da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de uso de documento falso pode ser comprovada por meios diversos do exame pericial quando a falsidade recai sobre o conteúdo informacional do documento.
4. A posse de bem comprovadamente furtado impõe ao acusado o ônus de demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo na aquisição.
5. Circunstâncias objetivas do negócio e versões contraditórias do agente constituem elementos aptos a evidenciar o dolo na receptação dolosa.
6. A atenuante genérica não permite a redução da pena aquém do mínimo legal.
7. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena e a existência de antecedentes justificam o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2o e 3o, 44, III, 59, 61, I, 64, I, 65, III, “d”, 69, 180, caput e §3o, 298 e 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.316.072/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 16.08.2018; STJ, REsp no 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14.08.2024; STF, Tema 158 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão no 1920952, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1919802, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024.